Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 1.022, DO CPC). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios são um recurso de caráter integrativo, os quais buscam sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, que podem comprometer a clareza ou a inteligibilidade da decisão (artigo 1.022 do CPC).
2. Na questão, as premissas consideradas no julgamento foram exaustivamente repetidas, de forma a conferir clareza às razões pelas quais a prejudicial de mérito não se operou, considerada a natureza da relação jurídica subjacente, assim como ser legítimo o pedido de reparação dos danos perpetrados pelas partes inadimplentes.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.